Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo N.
0740329-09.2021.8.07.0001
Apelante(s)
MATHEUS PABLO LISBOA DOS SANTOS
Réu(s)
MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTADO. REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca por ser sua lesividade ínsita à própria natureza do instrumento.
2. Com efeito, vale salientar que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
3. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observo ter sido fixado de modo compatível com as determinações do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal. Já que, tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, conforme se verifica em seus registros de Folha de antecedentes Criminais, apropriada imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em, apenas, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. Melhor dizendo, inobstante esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, o apelante é reincidente e por isso deve começar o cumprimento no regime fechado, como forma de recrudescer à reprimenda daquele que, por diversas ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado.
4. Apelação conhecida e desprovida.